Tribunal: TJES
Processo: 0001212-78.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001212-78.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KRISTIAN JUNIOR FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. MERAS PRESUNÇÕES DE DEDICAÇÃO CRIMINOSA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, tendo sido afastada a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente diante da quantidade e da natureza da droga apreendida e de alegações genéricas de dedicação do réu a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige, para a incidência do redutor, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4. A negativa do tráfico privilegiado baseada exclusivamente na quantidade e na natureza da droga apreendida, bem como em informações policiais genéricas e presuntivas sobre envolvimento do réu com o tráfico, não atende ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A jurisprudência do STJ estabelece que a quantidade de entorpecentes, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena, sendo insuficientes meras conjecturas acerca da habitualidade delitiva.

6. A utilização da natureza da droga na primeira fase da dosimetria para exasperação da pena-base impede sua reapreciação com a finalidade de afastar o redutor, sob pena de
bis in idem
.

7. Reconhecido o preenchimento dos requisitos legais, mostra-se adequada a aplicação da fração máxima de redução, diante da ausência de elementos concretos que indiquem dedicação do réu à atividade criminosa.

8. Redimensionada a pena para patamar inferior a 4 anos, é cabível a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida, isoladamente, não são suficientes para afastar a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. Informações policiais genéricas e não corroboradas por provas concretas não demonstram dedicação do réu a atividades criminosas nem integração a organização criminosa.

3. Reconhecidos os requisitos do tráfico privilegiado, é possível a aplicação da fração máxima de redução, com consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.834.316/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STF, ARE nº 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC nº 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.387.177/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA EMINENTE REVISORA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
KRISTIAN JUNIOR FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Nas razões recursais, requer a defesa exclusivamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina pelo desprovimento do apelo.

É, em síntese, o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por KRISTIAN JUNIOR FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

O apelante requer, em suma, a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

O eminente Desembargador Fernando Zardini Antonio proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo inalterado o édito condenatório.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que não há impedimento para a aplicação do tráfico privilegiado ao caso em comento.

Explico.

O artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 preceitua,
in verbis
:

Art. 33, §4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

A referida benesse foi negada ao apelante pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que já era de conhecimento das autoridades que o réu exercia relevante função no tráfico de drogas local, caracterizando sua habitualidade delitiva, a saber:

Embora o réu seja tecnicamente primário, os elementos dos autos indicam que ele não é um traficante eventual. O policial militar ouvido em juízo afirmou que o acusado já era conhecido da guarnição pelo "gerenciamento do tráfico na região".
Ademais, o próprio réu confessou que aceitou transportar a expressiva quantidade de droga em troca de pagamento, o que, somado à quantidade e natureza do entorpecente, aponta para uma inserção, ainda que não em posição de liderança, na cadeia do tráfico.
O Ministério Público também destacou que o acusado já foi apontado como integrante da facção criminosa "Primeiro Comando de Vitória (PCV)".
Tais elementos, em conjunto, demonstram que o réu se dedica a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do redutor pleiteado.

O eminente Desembargador Relator ressaltou, ainda, a quantidade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 166 (cento e sessenta e seis) pinos de cocaína, totalizando 305,2 gramas.

No entanto, tais fundamentos não são suficientes para o afastamento do tráfico privilegiado.

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “
a quantidade de drogas não pode ser o único fundamento para afastar a causa de diminuição de pena
”, bem como “
as informações pretéritas da polícia de que ele estaria envolvido com organização criminosa não passam de meras presunções e não são suficientes para concluir pela habitualidade delitiva do réu
” (AgRg no AREsp n. 2.834.316/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025).

Afinal, considerando a impossibilidade de utilização de ações criminais em curso para impedir a concessão do benefício, com fulcro no Tema Repetitivo nº 1.139, com mais razão não pode a mera conjectura de que o acusado tem envolvimento com a traficância impedir a aplicação da causa de diminuição de pena.

Ademais, verifico que a natureza dos entorpecentes foi utilizada na primeira fase dosimétrica pelo juiz sentenciante para exasperar a pena-base.

Nesse contexto, a jurisprudência atual da Terceira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Suprema Corte de Justiça no ARE 666.334/AM, entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena, consoante os julgados abaixo ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO APLICADA. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas poderão ter a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organização criminosa. 2. A Terceira Seção, em decisão proferida nos autos do HC n. 725.534/SP, de minha relatoria, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 3. Desta forma, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (2,894kg de maconha), a fração de 1/3 (um terço) pela incidência da minorante do tráfico privilegiado se mostra proporcional e adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.387.177/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DIRETRIZES FIRMADAS NO ERESP 1.887.511/SP. USO APENAS SUPLETIVO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA TERCEIRA FASE. PROPOSTA DE REVISÃO DE POSICIONAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO HÁ ANOS PELAS CORTES SUPERIORES. ACOLHIDO NO ARE 666.334/AM PELO STF. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. APLICAÇÃO DO REDUTOR EM 1/6. ORDEM CONCEDIDA. (...) 2. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Eresp 1.887.511/SP, de Relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (em 9/6/2021), fixou as seguintes diretrizes para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 1 - a natureza e a quantidade das drogas apreendidas são fatores a serem necessariamente considerados na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2 - sua utilização supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, somente pode ocorrer quando esse vetor conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. 3 - podem ser utilizadas para modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quaisquer circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas na primeira etapa, para fixação da pena-base. (grifos no original). 3. Embora tenha externado a minha opinião pessoal, inúmeras vezes, sobre a impossibilidade de se aplicar a minorante especial da Lei de Drogas nos casos de apreensões de gigantescas quantidades de drogas - p. ex. toneladas, 200 ou 300 kg - por ser deduzível que apenas uma pessoa envolvida habitualmente com a traficância teria acesso a esse montante de entorpecente, a questão não merece discussão, uma vez que está superada, diante do posicionamento contrário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Todavia, proponho a revisão das orientações estabelecidas nos itens 1 e 2 do Eresp 1.887.511/SP, especificamente em relação à aferição supletiva da quantidade e da natureza da droga na terceira fase da dosimetria. 5. No julgamento do ARE 666.334/AM, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Pleno do STF, em análise da matéria reconhecida como de repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena". O resultado do julgado foi assim proclamado: Tese As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015. Tema 712 - Possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 6. Portanto, diante da orientação consolidada há tempos pelas Cortes Superiores, proponho mantermos o posicionamento anterior, conforme acolhido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. 7. Precedentes recentes do STF no mesmo sentido: RHC 207256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021; RHC 192.643 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021). 8. Hipótese em que o Juiz de origem afastou o redutor do tráfico privilegiado por entender que a expressiva quantidade de droga apreendida (147 quilos de maconha) não qualificaria o réu como pequeno e iniciante no comércio ilícito de entorpecentes. Contudo, o STF tem posicionamento firme de que "A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (RHC 138117 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, publicado em 6/4/2021). 9. Assim, verificado o atendimento dos requisitos do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6, atento ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343.2006 (expressiva quantidade de droga apreendida - 147 quilos de maconha). 10. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do ora agravante para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 486 dias-multa. (HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1/6/2022.)

Desse modo, reduzo a reprimenda em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
DANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de redimensionar a reprimenda para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo da Execução.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001212-78.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KRISTIAN JUNIOR FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
KRISTIAN JUNIOR FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de maio de 2025, o denunciado trazia consigo e transportava, no interior de uma sacola preta presa na cintura, 166 (cento e sessenta e seis) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa exclusivamente o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Na âmbito da terceira fase da dosimetria da pena, requereu a defesa o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa.

Verifico, contudo, que houve fundamentação idônea e suficiente empregada pelo Magistrado para o afastamento da benesse.

Neste sentido, consignou o MM. Juiz que
“[...
] embora o réu seja tecnicamente primário, os elementos dos autos indicam que ele não é um traficante eventual. O policial militar ouvido em juízo afirmou que o acusado já era conhecido da guarnição pelo ‘gerenciamento do tráfico na região’. Ademais, o próprio réu confessou que aceitou transportar a expressiva quantidade de droga em troca de pagamento, o que, somado à quantidade e natureza do entorpecente, aponta para uma inserção, ainda que não em posição de liderança, na cadeia do tráfico. O Ministério Público também destacou que o acusado já foi apontado como integrante da facção criminosa ‘Primeiro Comando de Vitória (PCV)’.
”

Denota-se dos autos, em especial através do auto de apreensão e laudo pericial de exame químico, que foram apreendidas em poder do réu 166 (cento e sessenta e seis) pinos de cocaína, totalizando 305,2 gramas. Diante disso, constata-se que houve a apreensão de expressiva quantidade de droga, considerando, sobretudo, o alto valor de venda e, além disso, entorpecente de natureza altamente lesiva e viciante.

A quantidade e natureza de drogas, quando aliadas a demais circunstâncias que denotem a habitualidade delitiva do agente, são suficientes ao afastamento da benesse do tráfico privilegiado.

Nesse contexto, os policiais militares responsáveis pela ocorrência evidenciaram que o réu já era conhecido pelo seu envolvimento no gerenciamento do tráfico da região. Tem-se, portanto, que já era de conhecimento das autoridades que o apelante exercia relevante função no tráfico de drogas local, o que reforça sua habitualidade delitiva.

Além disso, o órgão ministerial destacou que há indícios do envolvimento do réu na facção criminosa PCV (Primeiro Comando de Vitória), como um dos integrantes, potencializando o argumento de que o apelante está envolvido em posição de destaque no tráfico de drogas local e que, portanto, se dedica a atividades criminosas.

Acerca do tema colaciono precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL IM PROVIDO. [...] 5. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi fundamentada na ausência de elementos concretos que demonstrassem a dedicação do recorrido a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, conforme exigido pelo art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 6. A mera referência à quantidade e variedade das drogas apreendidas, sem destaque a circunstâncias indicativas de condutas reiteradas na mercancia, é insuficiente para afastar a aplicação da minorante. Não foram apreendidos elementos típicos que caracterizem a habitualidade criminosa, como cadernos de anotações ou altas quantias em dinheiro. 7. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que a quantidade e a qualidade da droga apenas podem ser utilizadas para afastar a minorante quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. A quantidade e a qualidade da droga apreendida apenas podem ser utilizadas para afastar a minorante quando conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou sua integração a organização criminosa. 3. A mera referência à quantidade e variedade das drogas apreendidas, sem outros elementos concretos, é insuficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 27.04.2022; STJ, AgRg no HC 625.804/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27.09.2022. (AgRg no AREsp n. 3.017.376/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 15/10/2025).

Inviável, portanto, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.